Tribunal: TJDFT
Processo: 0704236-32.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTRATO. SEGURO HABITACIONAL. INVALIDEZ PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. EVENTO INCAPACITANTE. INTERDIÇÃO. SENTENÇA. MERAMENTE DECLARATÓRIA.
1. Identificada a ausência de dialeticidade e de interesse recursal em relação a pedidos formulados nas razões recursais, o conhecimento parcial do recurso é medida que se impõe.
2. O prazo prescricional aplicável às pretensões do segurado contra a seguradora de seguros habitacionais é o prazo anual previsto no art. 206, § 1o, inc. II, alínea b, do Código Civil, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A prescrição não corre contra o absolutamente incapaz. A suspensão do prazo de prescrição para o absolutamente incapaz inicia no momento em que se manifesta a sua incapacidade. A sentença de interdição é meramente declaratória.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.